Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE. DOLO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS PROCESSUAL (373, II.CPC). DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença que, em ação com pedido de anulação de negócio jurídico com base em vício de vontade (dolo), julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise da verificação da existência de vício de vontade a justificar a anulação da alteração do contrato social da sociedade empresária, que registraria o ingresso da autora.
III. Razões de decidir
3. Reconhecido o dolo como causa determinante à adesão da autora à alteração contratual da sociedade empresária (cujos efeitos e implicações desconhecia), sob a promessa de que receberia um lote, é de rigor a anulação do contrato.
4. A tarefa de refutar os fundamentos em que se assenta a sentença deve ser feita em bases concretas, com a utilização de argumentos fortes e diretos e não com base em considerações genéricas claramente incapazes de modificar o resultado do julgamento.
5. Verificado o insucesso da ré/apelante no desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito de seu adversário, é de rigor o desprovimento do recurso.
VI. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. CCB, art. 145.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700072, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023.